Tribunal: TJSP
Processo: 2252065-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário - pedido formulado no começo do processo - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de prova documental – documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da contratação de banca particular de advocacia e de ajuizamento da

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário - pedido formulado no começo do processo - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de prova documental – documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da contratação de banca particular de advocacia e de ajuizamento da demanda em Comarca diversa do domicílio - agravo provido.*